Tribunal: TJDFT
Processo: 0706026-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. GOLPE MOTOBOY. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CORRENTISTA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o magistrado não decidiu em desfavor do suplicante por falta de provas do fato constitutivo do direito, mas reconheceu a culpa concorrente com base nos elementos colacionados aos autos.
2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
3. Em regra, as operações efetuadas por meio de senha eletrônica são válidas, porque é do seu titular a responsabilidade pela sua guarda e segurança. No caso, a realização das compras efetuadas, mediante fraude, no cartão de crédito, ocorreu após o fornecimento do cartão e de informações pessoais e bancárias pelo próprio correntista.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das operações que fogem totalmente ao perfil do cliente, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros. (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
5. A partir do acervo probatório consolidado, verifica-se que a fraude acerca das operações realizadas com o cartão de crédito do correntista se deu por culpa concorrente do autor/vítima e da instituição financeira, ou seja, sem a participação ou a conduta de cada uma das partes o resultado não aconteceria.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.